Tribunal: TJES
Processo: 5006009-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006009-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. CUMULAÇÃO DE JUROS DE 1% AO MÊS COM CORREÇÃO PELO VRTE. LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS DA SELIC. OBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1062). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PROPORCIONALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal nº 5000952-85.2021.8.08.0024, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda., para limitar os juros moratórios incidentes sobre o crédito tributário à taxa de juros aplicável pela União, determinando a retificação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs nºs 10992/2019 e 04053/2019), a fim de que juros e correção monetária não superem a taxa SELIC, conforme decidido pelo STF no ARE 1216078. No recurso, o Estado sustenta a legalidade dos índices estaduais e requer a reforma da decisão, ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até definição do Tema 1255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação cumulativa de juros de 1% ao mês com correção monetária pelo VRTE excede os limites fixados pela União, violando o precedente firmado pelo STF no Tema 1062; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, mesmo em acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, afastando a aplicação da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa SELIC, por seu caráter híbrido (juros e correção), deve ser aplicada com exclusividade, vedada a sua cumulação com outros índices, como o VRTE e juros de 1% ao mês, sob pena de afronta à jurisprudência consolidada do STF.

4.
O STF, no julgamento do ARE 1216078 (Tema 1062), firmou entendimento de que os Estados podem fixar índices próprios de atualização e juros, desde que não ultrapassem os percentuais adotados pela União.

5.
A incidência cumulativa de juros de 12% ao ano (1% ao mês) com atualização pelo VRTE gera encargos superiores à SELIC, prática que descumpre o precedente vinculante do STF.

6.
A alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 12.008/2023, ao instituir o Valor Mensal de Atualização dos Créditos (VMAC) com base na SELIC, reforça a necessidade de conformidade com o entendimento do STF, ainda que aplicável apenas a partir de 01/01/2024.

7.
O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com redução do valor exigido na execução fiscal, justifica a condenação em honorários advocatícios proporcionais ao proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I e § 5º do CPC.

8.
Não há previsão de suspensão nacional dos feitos em trâmite em razão do Tema 1255 do STF, tampouco indicação de que a matéria impugnada dependa de sua definição, não se justificando a suspensão do presente processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cumulação de juros de mora de 1% ao mês com correção monetária pelo VRTE, quando superior à taxa SELIC, viola o limite imposto pelo STF no Tema 1062.

2. Os Estados podem fixar índices próprios de atualização e juros sobre créditos fiscais, desde que não ultrapassem os parâmetros definidos pela União.

3. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com exclusão de valores da execução fiscal, autoriza a fixação de honorários advocatícios proporcionais ao proveito econômico obtido.

4. A inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1255 do STF impede a paralisação do feito com base nesse fundamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, II; CTN, art. 161, § 1º; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I e § 5º; LEF, art. 2º, § 2º; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96; Decreto Estadual nº 1.090-R/02; Lei Estadual nº 12.008/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1216078 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.09.2020 (Tema 1062); TJES, AI nº 5004868-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 25.07.2024; TJES, AI nº 5005545-98.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.10.2022; TJES, AI nº 5002221-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.07.2023; TJES, AI nº 5006690-29.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com o pronunciamento do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal, tombada sob o nº
5000952-85.2021.8.08.0024,
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade promovida por
INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA para “
limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos” e, de consequente determinou a retificação das CDAs 10992/2019 e 04053/2019, apresentando os cálculos do débito atualizado de acordo com os termos estabelecidos pelo STF no ARE 1216078, ou seja, juros e correção monetária não devem ser superiores a incidência da taxa Selic.

Em suas razões recursais de Id nº 8284869, sustenta o Estado agravante, em síntese a legalidade dos índices de correção aplicados nas CDA’s executadas, defendendo que “(...)
na prática a atualização da VRTE se dá pelo IPCA (inferior à Taxa SELIC) já que a previsão legal não a vinculou à atualização dos créditos estaduais, mas possibilidade de vinculação a índice distinto e considerando que não existe lei estadual prevendo exclusivamente a incidência da taxa SELIC, permanece em vigor a norma geral (art. 161, § 1º, do CTN c/c art. 2º, § 2°, da LEF c/c artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e com o art. 878 do Decreto Estadual nº 1.090/R-02-RICM/ES), devendo-se manter incólume a CDA executada quanto à alegação de nulidade por conta da não utilização da Taxa SELIC
”.

Decisão de Id nº 8360112, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 9623622, a parte agravada arguiu, inicialmente a preliminar de falta de interesse processual, diante da alteração legislativa introduzida pela Lei nº 12.008/2023 e, no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da parte agravante de Id nº 12298682, no tocante a preliminar arguida em contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento

Vitória/ES, 2 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Alega a parte agravada a preliminar de falta de interesse de processual, sustentando que, diante da promulgação da Lei Estadual nº 12.008/2023, que passou a adotar a SELIC como índice de atualização dos créditos estaduais, restaria reconhecido, de forma implícita, o pedido formulado na exceção de pré-executividade, de modo que o Estado do Espírito Santo não possuiria interesse no prosseguimento do recurso.

De outro lado, instado a se manifestar sobre a preliminar arguida, o Estado do Espírito Santo destacou que alteração só se aplica a partir de 01/01/2024.

Pois bem. O interesse de agir pode ser diagnosticado pela constatação de existência de vantagem jurídica lícita, daí porque se diz que o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Assim, só o dano ou perigo de dano, representado pela lide é que autoriza o exercício do direito de ação.

Na hipótese dos autos, embora tenha sobrevindo norma estadual alterando os parâmetros de atualização dos créditos fiscais, não há qualquer elemento que autorize a conclusão de que a pretensão deduzida no recurso perdeu seu objeto ou que tenha sido acolhida integralmente. O que se verifica é que a legislação nova apenas alterou a sistemática aplicável para os créditos futuros, sem extinguir automaticamente a controvérsia relativa aos créditos anteriormente constituídos, tampouco afastar de plano o interesse do ente federativo em discutir a legalidade da decisão que determinou a retificação das CDA’s já inscritas.

Portanto, na medida em que não há nos autos nada que possa afastar de plano o interesse processual da parte agravada, em obter um provimento judicial que dê solução à demanda em questão, imperioso se torna o não acolhimento da preliminar suscitada.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse de agir.

VOTO

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal, tombada sob o nº
5000952-85.2021.8.08.0024,
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade promovida por
INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA para “
limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos” e, de consequente determinou a retificação das CDAs 10992/2019 e 04053/2019, apresentando os cálculos do débito atualizado de acordo com os termos estabelecidos pelo STF no ARE 1216078, ou seja, juros e correção monetária não devem ser superiores a incidência da taxa Selic.

Em suas razões recursais de Id nº 8284869, sustenta o Estado agravante, em síntese a legalidade dos índices de correção aplicados nas CDA’s executadas, defendendo que “(...)
na prática a atualização da VRTE se dá pelo IPCA (inferior à Taxa SELIC) já que a previsão legal não a vinculou à atualização dos créditos estaduais, mas possibilidade de vinculação a índice distinto e considerando que não existe lei estadual prevendo exclusivamente a incidência da taxa SELIC, permanece em vigor a norma geral (art. 161, § 1º, do CTN c/c art. 2º, § 2°, da LEF c/c artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e com o art. 878 do Decreto Estadual nº 1.090/R-02-RICM/ES), devendo-se manter incólume a CDA executada quanto à alegação de nulidade por conta da não utilização da Taxa SELIC
”.

Com base em tais fundamentos requer a reforma da decisão para manter hígido o crédito tributário, mantendo a sistemática de juros e correção monetária concebidos pelo Estado do Espírito Santo e, subsidiariamente seja reformada em parte a decisão para arbitrar honorários advocatícios por equidade ou, minimamente, suspender o julgamento deste recurso até decisão definitiva do STF no Tema 1255.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia posta nos autos gravita em torno da possibilidade de limitação da aplicação cumulativa de
juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês
, conjuntamente com a
correção monetária pelo índice do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)
, na atualização de crédito tributário estadual.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, o Estado do Espírito Santo propôs execução fiscal com base em Certidões de Dívida Ativa (nºs 04053/2019 e 10992/2019), buscando a satisfação de crédito tributário. A parte executada,
Indústria de Bebidas Mestre Alvaro Ltda,
opôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a nulidade das CDAs por falta dos requisitos exigidos no art. 202, II do CTN e no art. 2º, §5º, II e III da Lei de Execuções Fiscais, sobretudo no tocante aos juros e correções monetárias incidentes nos títulos executivos superiores à SELIC.

Diante dos fatos narrados, a parte agravada apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a limitação dos encargos financeiros ao teto fixado pela jurisprudência consolidada do STF.

Ao analisar o pedido, o juízo de origem acolheu parcialmente a exceção, determinando a retificação das CDAs, com adequação dos encargos à limitação imposta pelo STF no ARE 1216078, para que os juros e correção monetária não ultrapassem a SELIC.

Nesse ponto, considero oportuno transcrever breve trecho da fundamentação adotada pelo d. Magistrado de primeiro grau, a qual motivou a interposição do presente recurso:

Da Limitação de Juros e atualização monetária à taxa selic.

Registra-se que a taxa selic é um índice de caráter híbrido, englobando tanto os juros quanto a correção monetária em sua essência, devendo, portanto, ser aplicada com exclusividade, sem cumulação com qualquer outro índice de atualização.

Ademais, a competência para fixação de juros e correção monetária do débito fiscal é suplementar (art. 30, II da CF) e, como tal, deve observar os parâmetros estabelecidos pela União através de normas gerais, dentre as quais se inclui o limite para calcular a atualização de valores em atraso.

O STF, no julgamento do RE nº 1216078 RG, assentou a premissa de que os Estados-membros têm competência para fixar os índices de correção monetária e taxa de juros de mora de débitos fiscais, desde que tais índices não excedam aquele estipulado pela União para os mesmos fins.

Verifico nos autos da execução fiscal que há incidência de correção monetária pelo VRTE cumulado com 1%, cujo resultado ultrapassa o valor da taxa selic. Explico:

Site eletrônico :
https://clubedospoupadores.com/tesouro-direto/media-historica-selic.html

“
Entre 2003 e 2022 a média da meta da Taxa Selic observada em cada mês foi de 11,45% ao ano.(...)

Analisando ainda o site eletrônico do banco central (
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros
) no período compreendido entre 2018 (data da inscrição em Divida Ativa) até 2022, os juros anual da taxa Selic,
se mantiveram abaixo de 12% (doze por cento).

Destarte, por meio de simples cálculo aritmético pode-se observar que o excepto/Estado vem realizando o cálculo de forma incompatível com o precedente do supremo Tribunal Federal,
vez que os juros ultrapassam o percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

Assim sendo, necessário a retificação das CDA ́s 010992/2019 e 04053/2019 para que o cálculo de atualização monetária e juros não sejam superiores a incidência da taxa Selic.

Feitas tais considerações, entendo que a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 1216078 (RG)
, com repercussão geral reconhecida, que fixou a tese de que: “
os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”
.

No caso em apreço, o Estado do Espírito Santo, ao estabelecer a incidência de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, cumulada com a atualização monetária com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), impõe encargos sobre seus créditos tributários em patamar superior àquele fixado pela União para fins análogos, destoando da orientação firmada em sede de repercussão geral (Tema 1.062).

Tal entendimento vem sendo reiteradamente adotado por esta Corte, como demonstram os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.062/STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Estado/Agravado pode legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais. Todavia, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

2 - O índice da taxa de juros estabelecido pela União é conhecido e previsto em lei, isto é, na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), taxa que já compreende a correção monetária.

3 - Não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.

4 - O valor da causa não é muito baixo, pelo contrário, trata-se de causa de elevado valor, hipótese que não justifica a fixação de honorários advocatícios por equidade.

5 - Agravo desprovido. (TJES. Data: 25/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004868-97.2024.8.08.0000. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE DE DECOTAR O MONTANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem.

2) No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

3) Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.

4) Destarte, a revisão do montante é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic.

5) Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia.

6) Recurso conhecido e provido. (Data: 06/Oct/2022 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5005545-98.2022.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral).

2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES.

3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória.

4. Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso.

5. Recurso conhecido e provido. (Data: 26/Jul/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5002221-66.2023.8.08.0000 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE DE DECOTAR O MONTANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem.

2) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória. 3) Como se sabe, a aplicação de correção monetária e juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. Outrossim, acolhimento da pretensão do executado depende tão somente de simples cálculo aritmético, não havendo que se falar em dilação probatória, de sorte que revela-se cabível a objeção.

4) No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

5) Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.

6) Destarte, a revisão do montante referente ao tributo e multa é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic.

7) Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia. 8) Recurso conhecido e provido. (Data: 19/Apr/2022 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5006690-29.2021.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ademais, a recente alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 12.008/2023, que instituiu o Valor Mensal de Atualização dos Créditos – VMAC, atualizado pela taxa SELIC, confirma a adequação da decisão de primeiro grau aos atuais parâmetros legais e constitucionais, demonstrando, inclusive, o reconhecimento do próprio ente federativo quanto à necessidade de conformação ao precedente vinculante do STF.

Portanto, a manutenção da decisão de origem se impõe, em razão de seu alinhamento com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, em especial no que se refere à vedação de adoção de índices de correção e juros superiores à SELIC.

Por fim,
em relação ao pedido subsidiário,
não vislumbro nenhuma mácula no tocante a fixação dos honorários advocatícios, nem mesmo a possibilidade de suspensão do feito até decisão definitiva do
Tema 1255 do STF.

No tocante aos honorários sucumbenciais, destaco que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade que resulte em exclusão de valores do montante executado enseja a fixação de honorários advocatícios proporcionais ao proveito econômico obtido, como restou devidamente configurado no caso em apreço.

Portanto, na medida em que a decisão objurgada condenou o excepto, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado, não se justifica a reforma pretendida.

Da mesma forma, a tese recursal em relação a suspensão do feito, pois o STF ao admitir o RE nº 1412073, formador do tema 1255, não ressaltou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria do arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando os parâmetros legais forem elevados.

Além disso, em consulta à página eletrônica do STF relativa aos recursos de repercussão geral com suspensão nacional não se constata o tema 1255.

Desse modo, não merece acolhida o inconformismo recursal deduzido, sendo a manutenção da decisão de medida impositiva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da r. decisão proferida na instância
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar